Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Confissão. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino. Privilégio.
1 - Não se desclassifica a conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal se as provas - filmagem do réu em atitude típica de traficância, realizada por equipe policial, depoimentos harmônicos dos policiais, apreensão de porção de droga e dinheiro com o réu, além das declarações do usuário abordado, confirmando que adquiriu droga desse, e a confissão parcial -- demonstram o tráfico de drogas.
2 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
3 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, em dia/horário em que estava fechado, não incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
4 - Embora o réu seja reincidente e tenha maus antecedentes, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – uma das condenações é por crime cometido em 2015, há quase dez anos, portanto - e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 – Apelação provida em parte.